Tribunal: TJES
Processo: 0015491-84.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015491-84.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVIL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL. SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.
CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) ÀS
EXIGÊNCIAS D
A LEI Nº 12.594/12.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. PRECARIEDADE POR MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICA EM RAZÃO DA INÉRCIA DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE QUANTO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Prevê o art. 6º, da CF que
s
ão direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
A Constituição, ainda, em seu art. 23, inciso X, é expressa o estabelecer que o combate às causas da pobreza e os fatores de marginalização, assim como a promoção da integração social dos vetores favorecidos é competência comum dos entes públicos, incluídos, por óbvio, os Municípios.
Dispõe o art. 203, CF que, entre outras finalidades, a assistência social será prestada a quem dela necessitar e tem por objetivos: i)
a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice
e ii)
o amparo às crianças e adolescentes carentes.
2.
Por seu turno, a legislação infraconstitucional que trata sobre a organização da Assistência Social, Lei nº 8.742/93,
é expressa ao atribuir a competência os Municípios acerca do monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito, no qual estão incluídas as proteções sociais básicas e especiais ofertadas precipuamente
nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
No mesmo giro, a Lei nº 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que cometeram ato infracional, elencou em seu art. 5º as competências dos Municípios que, dentre as abaixo colacionadas, se e contra a de
formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado
e
criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto
.
3.
Ressalte-se, ainda, que o Poder Judiciário
pode atuar de forma excepcional para garantir a
efetiva a proteção aos direitos fundamentais,
especialmente naquelas situações em que a Administração Pública não implementa as medidas necessárias
para tanto.
4.
Os documentos dos autos indicam que o Município de Vila Velha,
além de não negar a competência para a execução das políticas públicas ora discutidas, tampouco o seu respectivo dever de prestar
tais
serviços
,
vem desde o ano de
2013/2014

disponibilizando-os de maneira precária, conforme, pode exemplo, pode ser verificado pelos documentos de fls. 93/94, durante inspeção realizada de maneira conjunta por membros dos Poderes Judiciário e Executivo, além do Ministério Público e Defensoria Pública Estaduais.
Além disso, os documentos dos autos apontam que, mesmo após as referidas vistorias o Município de Vila Velha pouco ou nada tinha feito para resolver as indigitadas pendências, a fim de promover a realização dos serviços sociais, especialmente no âmbito dos CREAS, no que pertine ao cumprimento das medidas socioeducativas de adolescentes que cometeram ao infracional. Em outras palavras, a postura adotada pelo Município de Vila Velha, no presente caso, é de não negar a sua responsabilidade de prestar os serviços sociais reclamados, sustentar que tem buscado a viabilização de tais serviços, além de questionar a intervenção do Poder Judiciário para a consecução das políticas públicas.
5.
No que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar
a inércia da Administração Pública
, o STF possui firme entendimento segundo o qual
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).
6.
De igual modo, não há se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que,
nas situações em que

Administração
Pública se furta
de dar efetividade a direitos constitucionalmente reconhecidos como
fundamentais
, é permitido ao Poder Judiciário determinar medidas assecuratórias.
7.
Dessa forma,
considerando que
o Município de Vila Velha não nega
deveres
de prestar as políticas públicas sociais em questão
, bem como
a existência de provas de que não vem prestando os respectivos serviços de maneira minimamente satisfatória
por mais de uma década
após a edição da legislação regente
, não há se falar em violação aos princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível, cujas
medidas
devem ser
implementadas
no prazo suficiente
de
180 (cento e oitenta) meses
após o trânsito em julgado,
sobretudo porque informa que, desde 2013/2014, vem buscando implementá-los.
8.
Por derradeiro, não
assiste razão ao apelante para que sejam estabelecidos critérios objetivos para o atendimento à determinação judicial, uma vez que sentença expressamente e de
maneira clara apontou as obrigações de fazer que o Município de Vila Velha fora condenado, cujas etapas de planejamento e execução pertencem ao Poder Executivo.
9.
Ausente remessa necessária na hipótese,
haja vista a procedência dos pedidos da ação civil pública.

1
0
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015491-84.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-s
e de
apelação cível interposto por Município de Vila Velha contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, em suma, julgou procedentes os pedidos da ação civil pública para condenar o município, em síntese, para condenar o Município de Vila Velha a adequar seus Centros de Referência Especializados e Assistência Social (CREAS) às exigências da Lei nº 12.594/12.

Prevê o art. 6º, da CF que
s
ão direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A Constituição, ainda, em seu art. 23, inciso X, é expressa o estabelecer que o combate às causas da pobreza e os fatores de marginalização, assim como a promoção da integração social dos vetores favorecidos é competência comum dos entes públicos, incluídos, por óbvio, os Municípios.

Dispõe o art. 203, CF que, entre outras finalidades, a assistência social será prestada a quem dela necessitar e tem por objetivos: i)
a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice
e ii)
o amparo às crianças e adolescentes carentes.

Por seu turno, a legislação infraconstitucional que trata sobre a organização da Assistência Social, Lei nº 8.742/93, é expressa ao atribuir a competência os Municípios acerca do monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito, no qual estão incluídas as proteções sociais básicas e especiais ofertadas precipuamente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), vejamos:

Art. 6º-C. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3o desta Lei.

§ 2º O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.

§ 3º Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

Art. 6º-D. As instalações dos Cras e dos Creas devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.

No mesmo giro, a Lei nº 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que cometeram ato infracional, elencou em seu art. 5º as competências dos Municípios que, dentre as abaixo colacionadas, se e contra a de
formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado
e
criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto
:

Art. 5º Compete aos Municípios:

I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;

V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e

VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.

Ressalte-se, ainda, que o Poder Judiciário
pode atuar de forma excepcional para garantir a
efetiva a proteção aos direitos fundamentais,
especialmente naquelas situações em que a Administração Pública não implementa as medidas necessárias
para tanto:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual. 3.
Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em casos excepcionalíssimos, quando necessário para a garantia de direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde. Possibilidade. Precedentes. 4. Legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos coletivos lato sensu
. Precedentes. (RE 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.(STF - RE: 1097962 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/07/2021)

Os documentos dos autos indicam que o Município de Vila Velha,
além de não negar a competência para a execução das políticas públicas ora discutidas, tampouco o seu respectivo dever de prestar
tais
serviços
,
vem desde o ano de
2013/2014

disponibilizando-os de maneira precária, conforme, pode exemplo, pode ser verificado pelos documentos de fls. 93/94, durante inspeção realizada de maneira conjunta por membros dos Poderes Judiciário e Executivo, além do Ministério Público e Defensoria Pública Estaduais:

ENCAMINHAMENTOS:

- Melhorar a organização/utilização dos espaços físicos, uma vez que oferecem boas condições de funcionamento e para a organização de atividades internas paras os educandos;

- PSC: o CREAS deve procurar parcerias, estando o Judiciário, MP e Defensoria à disposição para planejamento conjunto, com vistas à captação de vagas junto ao empresariado local e municipalidade;

- Como foi repassado pela equipe que não há resistência dentro dos próprios órgãos municipais em disponibilizar vagas para PSC, o magistrado sugeriu que a Gerência do CREAS proponha ao Secretário de Ação Social e ao Prefeito, a elaboração de um Decreto-lei determinando que as secretarias do município disponibilizem vagas;

- O CREAS precisa estar mais presente no acompanhamento aos adolescentes para que possa ser possível a antecipação/prevenção de problemas, principalmente em relação a PSC;

- Contratação imediata de pessoal;

- O CREAS deve buscar estabelecimento de convênios para vagas de estágio para os adolescentes, durante e após o cumprimento da medida;

- Realização de reunião, no dia 12/11/2013, entre a equipe técnica do judiciário e dos CREAS para estudo de casos, definição de referências, discussão do PIA, elaboração de proposta para angariar vagas para PSC;

- Andamento dos processos: a Gerente do CREAS deve procurar a assessoria do Juiz para providenciar senha de acesso ao EJUD 1 e 2;

- Cursos de Informática: o magistrado colocou que, no Fórum, da Prainha, onde está localizada a 2ª VIJ, tem um espaço equipado com computadores e que haveria possibilidade de que esse espaço e equipamentos sejam disponibilizados ao município para realização de cursos de informática para adolescentes em cumprimento de MSE, sendo necessário, em havendo interesse, que o município solicite o espaço oficialmente e disponibilize professor;

Além disso, os documentos dos autos apontam que, mesmo após as referidas vistorias o Município de Vila Velha pouco ou nada tinha feito para resolver as indigitadas pendências, a fim de promover a realização dos serviços sociais, especialmente no âmbito dos CREAS, no que pertine ao cumprimento das medidas socioeducativas de adolescentes que cometeram ao infracional.

Em outras palavras, a postura adotada pelo Município de Vila Velha, no presente caso, é de não negar a sua responsabilidade de prestar os serviços sociais reclamados, sustentar que tem buscado a viabilização de tais serviços, além de questionar a intervenção do Poder Judiciário para a consecução das políticas públicas.

No que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar
a inércia da Administração Pública
, o STF possui firme entendimento segundo o qual
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).
1

De igual modo, não há se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que,
nas situações em que

Administração
Pública se furta
de dar efetividade a direitos constitucionalmente reconhecidos como
fundamentais
, é permitido ao Poder Judiciário determinar medidas assecuratórias.

No mesmo sentido o STF assim também se posicionou, vejamos:

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. (ARE 839629 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2016 PUBLIC 04-03-2016)

Esse também é o caminho adotado por est
e Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

Deve ser afastado a alegação de impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo, uma vez que verificada a lesão a direito, ou seja, quando o Município de Piúma, não estende e nem amplia o Programa de Transporte Escolar Universitário, deve prevalecer a garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. 4) Quanto à oponibilidade da reserva do possível, é sólida a orientação jurisprudencial, no sentido de que, sobre ser matéria que depende de comprovação, não pode ser utilizada de modo a nulificar o mínimo existencial e os direitos fundamentais, entre os quais se encontra a educação, o transporte e a dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 62120009055, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2017, Data da Publicação no Diário: 10/07/2017)

Dessa forma,
considerando que
o Município de Vila Velha não nega
deveres
de prestar as políticas públicas sociais em questão
, bem como
a existência de provas de que não vem prestando os respectivos serviços de maneira minimamente satisfatória
por mais de uma década
após a edição da legislação regente
, não há se falar em violação aos princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível, cujas
medidas
devem ser
implementadas
no prazo suficiente
de
180 (cento e oitenta) meses
após o trânsito em julgado,
sobretudo porque informa que, desde 2013/2014, vem buscando implementá-los.

Por derradeiro, não
assiste razão ao apelante para que sejam estabelecidos critérios objetivos para o atendimento à determinação judicial, uma vez que sentença expressamente e de maneira clara apontou as obrigações de fazer que o Município de Vila Velha fora condenado, cujas etapas de planejamento e execução pertencem ao Poder Executivo, vejamos:

Assim, d
etermino ao Município de Vila Velha que
:

(a)
inclua no orçamento e na lei de diretrizes orçamentárias para os anos seguintes, os valores necessários para implementação e manutenção do programa de atendimento a adolescentes autores de atos infracionais, sujeitos à jurisdição do Juizado da Infância e Juventude da Comarca, em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida;

(b)
atenda ao comando do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, regulamentado pela Lei Federal nº 12.594/2012, adequando a equipe técnica, no mínimo, com profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, e mantendo a quantidade de um técnico para cada 20 adolescentes;

(c)
ofereça oficinas temáticas para os adolescentes em cumprimento de medido socioeducativa, no âmbito do CREAS ou fora dele;

(d)
ofereça aos adolescentes em cumprimento a medida socioeducativa, no âmbito do CREAS ou fora dele, atividades de esporte, cultura e lazer;

(e)
disponha de vagas suficientes para todos os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, com o credenciamento dos locais que receberão os adolescentes para cumprimento dessa medida, onde deverá haver orientador definido;

(f)
cumpra as exigências estabelecidas em inspeção da vigilância sanitária para adequação das instalações dos CREAS, providenciando novo alvará do Corpo de Bombeiros;

(g)
promova a capacitação, por meio de curso específico, da equipe técnica atual dos CREAS, voltada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;

(h)
apresente programa de capacitação continuada para a equipe técnica dos CREAS, voltada ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;

(i)
disponha de cursos de profissionalização para o encaminhamento dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, podendo, para tanto, firmar instrumentos de cooperação;

(j)
disponha de locais de trabalho cadastrados para o encaminhamento dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, podendo, para tanto, firmar instrumentos de cooperação com empresas;

(k)
forneça e mantenha de forma permanente os insumos necessários à execução dos serviços de atendimento socioeducativo.

Ausente remessa necessária na hipótese, conforme entendimento do c. STJ, vejamos:

É dispensável o reexame necessário da sentença de procedência proferida em Ação Civil Pública. [
...]
Defende o cabimento de reexame necessário em ação civil pública mesmo que o pedido tenha sido julgado procedente. 4. Com as contrarrazões, o recurso foi admitido às fls. 325/326. 5. Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem à e-STJ fls. 663/666. 6. É o relatório. 7. Não merece prosperar o recurso. 8. Nos termos da jurisprudência do STJ, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, seja pela aplicação analógica da Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei 4.717/19 65). A
contrario sensu
, nos casos de procedência do pedido, não é cabível a remessa necessária. (STJ - REsp: 1945932 MG 2021/0197666-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 23/02/2022)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.